Tribunal: TJSP
Processo: 2265908-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as seguintes medidas pleiteadas pela exequente, para satisfação do débito: a) indisponibilidade dos bens; b) bloqueio de cartões de crédito; c) quebra do sigilo bancário; d) consulta ao SNCR/INCRA (Sistema Nacional de Cadastro Rural), ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis); e) expedição

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as seguintes medidas pleiteadas pela exequente, para satisfação do débito: a) indisponibilidade dos bens; b) bloqueio de cartões de crédito; c) quebra do sigilo bancário; d) consulta ao SNCR/INCRA (Sistema Nacional de Cadastro Rural), ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis); e) expedição de ofícios à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil, para informações acerca de eventual remessa de numerário para o exterior, bem assim à B3 e à CVM e às corretoras de criptomoedas. Medidas que se traduzem em meios coercitivos e desnecessários à satisfação do crédito, não guardando relação com sua origem. Providência, ademais, que não garante a satisfação da dívida. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. Recurso improvido.